Tribunal: TJES
Processo: 5012801-21.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012801-21.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHELINE XIBLE DE FREITAS
RECORRIDO: DETRAN-ES e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que requer a parte Autora o cancelamento das penalidades oriundas do processo administrativo n. 84568917, de competência do DETRAN/ES, bem como a nulidade do auto de infração A132971186, lavrado pelo município de Governador Valadares/MG, devolução de sua CNH e o cancelamento da penalidade de suspensão aplicada.

Em sede de sentença:
JULGOU

IMPROCEDENTES
todos os pleitos insertos na exordial, de modo que,
EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
,
DECLARANDO
resolvida a lide.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente procedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, as notificações foram devidamente enviadas ao endereço da recorrente, bem como os procedimentos administrativos respeitaram integralmente a legislação vigente, aplicável ao caso em comento.

Conforme provas produzidas, restou demonstrado que a autoridade municipal de trânsito de Governador Valadares/MG, flagrou/foi apontada Micheline Xible de Freitas, condutora do veículo de placas OCZ-7470, cometendo a infração inserta no Art. 218, III, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, no dia 06/08/2018, às 14:29h, na Av. Euzebio Cabral, n. 8255, sentido GV-BR 381, naquela municipalidade (Num. 11969230 - Pág. 5 e Num. 11969230 - Pág. 7). Preenchidas, portanto, todas as informações necessárias à lavratura do AIT.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)